Tribunal: STF
Processo: HC 222956
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 229 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 564.575, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. TAXATIVIDADE. REQUISIÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO ANTECIPADO DE VALOR. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. PROCESSO ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUTOR INTELECTUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal, sobretudo aquelas relacionadas a normas processuais puras, não possuem efeito retroativo, sendo aplicáveis tão somente aos feitos posteriores à entrada em vigor da norma. Impõe-se destacar também que as disposições relativas ao "juiz de garantias", normas disciplinadas nos artigos 3º-A a 3º-F, estão suspensas por tempo indeterminado, nos termos da decisão proferida pelo em. Ministro Luiz Fux, proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6298, 6299, 6300 e 6305. 



    2. Vale anotar que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto este Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacífico no sentido de que o rol de causas de impedimento do julgador é taxativo, sendo inviável a "criação pela via da interpretação (RHC n. 105.791/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1º/2/2013)" (HC n. 477.943/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 3/4/2019).



    3. Nesse contexto, a simples remessa dos autos pelo Juiz à autoridade policial para que se apure eventual prática delitiva, cujos indícios surgiram no bojo de procedimento judicial, não macula sua imparcialidade para julgamento da ação penal decorrente. Ao assim agir, o magistrado cumpre com seu regular dever de informar possíveis práticas ilícitas, sem expressar antecipado juízo de valor, ficando a cargo dos órgãos competentes a averiguação dos fatos. Precedentes. 



    4. Revela-se inviável a apreciação diretamente por esta Corte Superior de matérias não discutidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. No sistema penal brasileiro, todos os que concorrem para o crime respondem pelos seus resultados, na medida de sua culpabilidade. Na figura do autor do ilícito, abarca-se não apenas o sujeito que efetivamente executa o fato típico descrito no tipo penal, como também o autor intelectual do delito. Logo, não excede os limites da acusação a sentença que condena o réu por ter restado comprovado ao longo da instrução que ele ordenou a confecção do documento contendo as informações falsas, apesar de não ter sido o responsável pela execução material do delito. Precedentes.



    6. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à e “1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da reprimenda substituida; b) limitação de fim de semana (artigo 44, VI, do CP), pelo que deverá o Réu se manter recolhido em seu domicílio das 20:00 horas de sexta-feira, até as 05:00 horas da segunda feira subseqüente, salvo por motivo de trabalho comprovado junto ao juízo da execução criminal, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, e pagamento de 11 [onze] dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal” em razão da prática do crime tipificado no art. 299 do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem manteve a condenação.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual, pois “o fato delituoso pelo qual o paciente Ismael de Freitas Calori foi condenado (Ordenar confecção de documento), não foi imputado na inicial acusatória”. Considera ser “evidente que houve violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, já que o fato delituoso pelo qual o paciente Ismael de Freitas Calori foi condenado (ordenar confecção de documento), não foi imputado na inicial acusatória”. Aduz, ainda, que “a requisição de inquérito policial feita nos autos do processo 0000463-34.2016.8.26.0081 – Juizado Especial Cível e Criminal (Ofício - fls. 05), pelo mesmo Juiz sentenciante, já demonstra envolvimento com o conjunto fático – probatório”. 



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer seja concedida a ordem de “Habeas Corpus”, para ao final: - Reconhecer a Nulidade do processo, ou seja, a inexistência de todos os atos jurídicos, já que os atos praticados pelo magistrado (parcial) são considerados insanáveis; - reconhecer a nulidade absoluta da sentença e do v. acórdão, em razão da inobservância ao princípio da correlação entre acusação e sentença, pois, o fato delituoso pelo qual o paciente Ismael de Freitas Calori foi condenado (ordenar confecção de documento), não foi imputado na inicial acusatória.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Primeiro, vale anotar que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto este Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacífico no sentido de que o rol de causas de impedimento do julgador é taxativo, sendo inviável a "'criação pela via da interpretação' (RHC n. 105.791/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1º/2/2013)" (HC n. 477.943/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 3/4/2019). 



    Ademais, a simples remessa dos autos pelo Juiz à autoridade policial para que se apure prática delitiva descoberta no bojo de um procedimento não macula sua imparcialidade para o eventual e posterior processamento da ação penal decorrente. Ao assim agir, o magistrado cumpre com seu regular dever de informar possíveis práticas ilícitas, sem expressar antecipado juízo de valor, ficando a cargo dos órgãos competentes a averiguação dos fatos. A tese foi esmiuçadamente analisada na decisão agravada, amparada por elucidativas contribuições jurisprudenciais e doutrinárias, convindo a transcrição dos seguintes excertos: [...]



    Concernente ao princípio da congruência entre a denúncia e a sentença, a nulidade arguida não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse ponto, ressalte-se que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública. [...]



    Não obstante, conforme já adiantado na decisão recorrida, cumpre frisar que, no sistema penal brasileiro, todos os que concorrem para o crime respondem pelos seus resultados, na medida de sua culpabilidade. Na figura do autor do ilícito, abarca-se não apenas o sujeito que efetivamente executa o fato típico descrito no tipo penal, como também o autor intelectual do delito, ou, a depender do caso, responderá somente o autor mediato. [...]



    Nesse ínterim, considerando que o Ministério Público denunciou o recorrente e os corréus pela conduta de inserir declaração falsa em documento particular (art. 299 do CP), não excede os limites da acusação a sentença que condena o réu por ter restado comprovado ao longo da instrução que ele ordenou a confecção do documento contendo as informações falsas. Sobre o ponto, destacou o magistrando sentenciante: "Note-se que a expressão 'inserir' dados idealmente falsos não se resume à inserção direta pelo agente, mas abrange a inserção sob seu comando dos dados falso ... o conluio bem descrito na denúncia foi fragorosamente demonstrado ao longo da instrução, deixando a salvo de qualquer dúvida que ambos concorreram para o aperfeiçoamento da produção do documento idealmente falso." (e-STJ, fl. 336)”



    Assim, no que diz respeito à alegada parcialidade do órgão julgador, observo que este Supremo Tribunal sufraga o entendimento no sentido de que o juiz, ao presidir o inquérito, não desempenha funções de polícia judiciária, não se podendo cogitar, dentro do sistema vigente, de vulneração de sua imparcialidade em razão de remessa dos autos para que a autoridade de polícia verifique eventual ocorrência de fato delituoso, sendo certo, ainda, que a quebra do dever de imparcialidade não se confunde com decisão contrária aos interesses do réu. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESIDÊNCIA DE INQUÉRITO. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. ART. 255 do CPP. ROL TAXATIVO . PRECEDENTES. JUIZADO DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DO ART. 75 DO CPP COM A CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - As hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus. II - Não é possível, pois, interpretar-se extensivamente os seus incisos I e II de modo a entender que o juiz que atua em fase pré-processual desempenha funções equivalentes ao de um delegado de polícia ou membro do Ministério Público. Precedentes. III - Não se adotou, no Brasil, o instituto acolhido por outros países do juizado de instrução, no qual o magistrado exerce, grosso modo, as competências da polícia judiciária. IV - O juiz, ao presidir o inquérito, apenas atua como um administrador, um supervisor, não exteriorizando qualquer juízo de valor sobre fatos ou questões de direito que o impeça de atuar com imparcialidade no curso da ação penal. V - O art. 75 do CPP, que adotou a regra da prevenção da ação penal do magistrado que tiver autorizado diligências antes da denúncia ou da queixa não viola nenhum dispositivo constitucional. VI - Ordem denegada.” (HC 92.893, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Suspeição. Sucessivas decisões judiciais desfavoráveis ao recorrente. Parcialidade do magistrado. Reconhecimento em sede de habeas corpus. Inadmissibilidade. Precedentes. Questão deveras controvertida. Decisões proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional. Escolha justificada de uma interpretação possível. Faculdade de sua impugnação por recurso ou ação autônoma. Impossibilidade de se confundir quebra de imparcialidade com decisões contrárias aos interesses do réu. Precedente. Perquirição do suposto ânimo persecutório do magistrado. Necessidade de revolvimento de material fático-probatório. Via inadequada. Recurso não provido. 1. A pretensão do recorrente de glosar atos judiciais que contrariaram seus interesses, para deles se extrair a suspeição do magistrado, colide com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não constitui a via idônea para essa discussão. Precedentes. 2. A via própria é a exceção de suspeição, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal (art. 98, CPP). Trata-se, portanto, de um incidente de ampla cognição probatória. 3. Na espécie, o recorrente opôs exceção de suspeição do magistrado de primeiro grau, que não a reconheceu, vindo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região a rejeitá-la. 4. A alegada quebra do dever de imparcialidade, por razões não declaradas pelo magistrado e supostamente diversas das subjacentes à real motivação de suas decisões, é deveras controvertida, uma vez que se trata de decisões motivadas, proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional e impugnáveis por recurso ou ação autônoma. 5. Decisão judicial em que se justifique a escolha de uma interpretação possível não é apta, por si só, a gerar a suspeição de seu prolator, e sua revisão pelas instâncias superiores não significa que o magistrado tenha atuado de forma direcionada a prejudicar o recorrente. 6. Com efeito, “não se pode considerar um Magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional” (RHC nº 127.256/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/16). 7. Outrossim, a quebra do dever de imparcialidade não se confunde com decisão contrária aos interesses do réu. 8. Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do recorrente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 9. Recurso não provido. (RHC 131.544, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/08/2016)



    Demais disso, a discussão sobre a parcialidade de magistrado demanda o revolvimento de fatos e provas, providência incabível em sede de habeas corpus. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes. 2. Ainda, a defesa nem sequer indiciou qualquer fato concreto relevante apto a justificar o reconhecimento da suspeição do julgador, sem mencionar que a prisão preventiva - decretada por meio da decisão que ora se impugna - foi revogada pelo TRF da 3ª Região, que impôs ao paciente medidas cautelares diversas. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 212.933-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/04/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT MANEJADO NO STJ. DECISÃO RATIFICADA PELA TURMA JULGADORA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Com a submissão da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator ao crivo do colegiado competente, que a manteve em sua integralidade no julgamento do agravo regimental, não há falar em violação ao princípio da colegialidade. II – Não se mostra possível, à primeira vista, constatar a parcialidade do magistrado tão somente com base nos fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado, uma vez que eles apenas retratam as razões de convencimento que levaram à imposição da custódia cautelar. Impossível supor, a partir dos fundamentos dessa decisão, a existência de parcialidade ou inimizade capital entre o julgador e o ora recorrente. III – Os artigos 95, I, e seguintes do Código de Processo Penal dispõem expressamente sobre a oposição da exceção de suspeição e seu processamento. Não se pode, portanto, substituir o procedimento previsto na legislação ordinária pela ação constitucional de habeas corpus. IV – Para se chegar à conclusão diversa à do acórdão ora impugnado, reconhecendo a suspeição do magistrado de piso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus, que, como se sabe, é instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC 120.562, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/2014)



    De outro lado, verifico, em relação ao argumento de que “o fato delituoso pelo qual o paciente Ismael de Freitas Calori foi condenado (Ordenar confecção de documento), não foi imputado na inicial acusatória”, de modo que seria “evidente que houve violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, já que o fato delituoso pelo qual o paciente Ismael de Freitas Calori foi condenado (ordenar confecção de documento), não foi imputado na inicial acusatória”, que o Tribunal a quo registrou acerca de suposta violação “ao princípio da congruência entre a denúncia e a sentença, [que] a nulidade arguida não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse ponto, ressalte-se que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente